Tribunal: STF
Processo: HC 74935
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA:- Assertiva de absorção do peculato pela receptação, não
autorizada pelos fatos da causa.
        Dosimetria da pena, plenamente justificada.
Perda de função pública corretamente aplicada, em face do disposto no
art. 92 do Código Penal.